Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711104-05.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SILVIO EVERINO VIANA DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão que aplicou sanção prevista no art. 104-A, § 2o, do CDC, por ausência injustificada à audiência de conciliação. A parte agravante alegou, de forma genérica, desproporcionalidade da penalidade e necessidade de “prazo para apresentação de documentos”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento cumpriu os requisitos mínimos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade recursal; e (ii) analisar a possibilidade de aplicação de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente e com finalidade protelatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento deve conter, nos termos do art. 1.016, III, do CPC, razões recursais claras, específicas e congruentes com os fundamentos da decisão impugnada, de modo a possibilitar o contraditório efetivo e a cognição judicial. 4. A ausência de impugnação específica à subsunção normativa-fática aplicada na decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso. 5. A alegação genérica de desproporcionalidade da sanção e de necessidade de prazo para apresentação de documentos é desconexa da fundamentação da decisão recorrida, que se limitou a aplicar penalidade pela ausência à audiência de conciliação, sem qualquer exigência documental. 5.1. Na origem, não houve nenhuma determinação relativa à apresentação de documentos, bem ainda a consequência decorrente do não comparecimento é ope legis. 6. A decisão agravada alertou expressamente quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de agravo interno manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. 7. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, e verificada a improcedência manifesta do agravo interno, é cabível a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada à parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso. 2. O agravo interno manifestamente improcedente e com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, desde que a parte tenha sido previamente advertida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, III; 1.021, § 4o; 1.026, § 2o; 932, III; CDC, art. 104- A, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, STJ, Súmula 182; STF, Súmula 283. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, ao não conhecer o agravo de instrumento por suposta ausência de dialeticidade, mesmo havendo impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Aduz que a interpretação excessivamente formalista impediu o exame do mérito e causou cerceamento de defesa; b) artigo 1.021, §4o, do CPC, ao aplicar multa ao recorrente, contrariando o direito de defesa e o contraditório, porquanto o agravo interno foi fundamentado e não pode ser considerado manifestamente inadmissível. Requer o afastamento da multa. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente foi condenada a pagar multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.” (AgInt no AREsp n. 2.668.624/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Em igual teor, o EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.654.306/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prévio recolhimento da multa aplicada com base no art. 1.021, § 5o, do CPC de 2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.491.864/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1.016, inciso III, e 1.021, §4o, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028